Tribunal: TJDFT
Processo: 0740172-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Alimentos. Penhora. Percentual fixo. Modificação situação econômica. Alteração do valor. Ação revisional. Desnecessidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que nos autos do cumprimento de sentença de alimentos determinou a penhora e bloqueio da remuneração do agravante no valor total da dívida de forma parcelada e desde que não ultrapasse 50% dos seus ganhos líquidos.
II. Questões em discussão
2. (i) Necessidade de ajuizamento de ação revisional para cobrança da diferença do valor numérico em caso de majoração dos rendimentos do alimentante quando o título executivo estipulou percentual fixo a título de prestação alimentícia.
III. Razões de decidir
3. Uma vez que o título exequendo consignou o desconto de 20% sobre os vencimentos brutos do alimentante, a quantia pode oscilar de acordo com os proventos recebidos.
4. A fixação de um percentual definido abarca as possíveis alterações salariais, garantindo que os alimentos acompanhem a evolução patrimonial do alimentante, de modo que é despicienda ação revisional se não houve aumento da pensão, mas tão somente reflexos no valor da prestação de acordo com a gradação dos rendimentos do alimentante.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese: Descabe ação revisional de alimentos quando, fixado valor percentual, houver alteração do valor numérico da prestação alimentícia de acordo com a variação salarial do alimentante.